Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. BENEFÍCIOS. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME E PARTICULARIDADES. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o enunciado da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, o magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, se justificar a necessidade fundamentadamente, como no caso em análise.
2. No caso de crime hediondo e considerando as particularidades do caso em questão, está correta a decisão que vincula a análise dos benefícios externos à realização do exame criminológico.
3. Recurso conhecido e não provido.